Tribunal: CARF
Processo: 10980.005028/2004-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-30

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.005028/2004-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.984 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
CARLOS GOMES DE SA ARTES PLASTICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/2000
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
LEI 9.718/1998. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Em caso de substituição tributária somente é possível pedido de restituição
durante a vigência do regime, e na hipótese de consumidor final pessoa jurídica
que adquira combustível diretamente na refinaria.
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CRÉDITO A
COMPENSAR.
Em verificação fiscal da DCOMP transmitida, apurou-se que não existia
crédito disponível para se realizar a compensação pretendida, vez que o
pagamento indicado na DCOMP já havia sido utilizado para quitação de outro
débito.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.005028/2004-32
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.984 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005028/2004-32

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Por bem retratar a narrativa fática, adoto o relatório elaborado pela instância a
quo:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição de COFINS, formalizado em
08/07/2004, perante a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR,
referente a períodos de apuração compreendidos entre 02/1999 e 06/2000, no
valor de R$ 22.388,52. O contribuinte foi intimado, às fls. 138/141 (toda
numeração constante deste acórdão se reporta ao processo virtual), para:
Vossa Senhoria protocolizou, perante a Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Curitiba, o processo n° 10980.005028/2004-32, através do qual pleiteia a
restituição de contribuições do COFINS. Tal pedido foi assinado pela pessoa
física Gabriel Jock Granado, CPF n° 928.985.809-53, que se identifica como
procurador da pessoa jurídica interessada. Como instrumento de outorga de
poderes, foi juntada cópia simples de uma procuração por instrumento
particular assinada pelo sócio da pessoa jurídica, datada de 2004, sem
reconhecimento de firma. Também, não foi juntada cópia de documentos
pessoais do signatário do pedido.
Segundo preceitua o art. 654, § 2 o do Código Civil, o terceiro com quem o
mandatário tratar poderá exigir que a procuração traga a firma reconhecida.
As normas da RFB, exigem que nos pedidos de restituição formulados por
representante do sujeito passivo, o requerente deverá encaminhar à SRF
procuração conferida por instrumento público ou por instrumento particular
com firma reconhecida, conforme art. 3o da IN 210/2002, vigente quando da
formalização do citado processo.
Assim, fica o contribuinte intimado a apresentar, no prazo acima indicado, os
seguintes documentos, necessários ao prosseguimento do feito:
1) Instrumento de representação por procuração pública, ou particular com
firma reconhecida, outorgando os poderes necessários e tempestivos com o
pedido já formulado, bem como cópia autenticada de documento hábil
(contrato social e/ou alterações), que legitimem seu signatário a outorgar
poderes em nome da empresa, ou, ainda, apresentar documento idôneo
ratificando o pedido formulado pelo procurador (art. 662 do Código Civil);
2) Cópia de documentos pessoais do representante, ou comparecimento pessoal
munido de documentação própria.
O não atendimento à intimação, no prazo de 30 (trinta) dias, implicará no
arquivamento do presente processo, conforme determina o art. 40 da Lei
9.784/99.
A intimação por via postal foi devolvida (fls. 140), sendo então providenciada a
ciência por Edital (fls. 137), como manda o Decreto 70.235/72 - PAF.
Em função da falta de atendimento à intimação, foi proferido o Despacho de
Arquivamento de fls. 142/143, de onde se extraí, após repetição dos termos da
intimação anteriormente mencionada, que:
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.984 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005028/2004-32

(...)Enviada a intimação para o endereço da pessoa jurídica constante nos
cadastros desta Secretaria, não foi efetivada a entrega pelos Correios, por isso
procedeu-se à intimação via Edital. Nenhuma resposta ou documento nos foi
apresentado.
(...)
Sendo assim, é de se destacar que os pedidos de restituição formalizados no
âmbito da RFB, quando solicitados por representação, devem ser por
instrumento público ou particular mas com reconhecimento de firma. Não
atendida a exigência, é de se desconsiderar o pedido; neste caso constata-se
que a exigência não foi atendida, pois que o pedido foi formalizado em
08/07/2004 e a pessoa jurídica interessada não comprovou a regularidade da
representação do signatário.
Sobre o não atendimento da solicitação, quando dados, atuações ou
documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação de
pedido formulado, o art. 40 da Lei n° 9.784, de 1999, determina o seu
arquivamento.
Em vista do exposto, determino o arquivamento deste pedido de restituição, sem
análise, com ciência ao interessado, mediante entrega de uma via através de
envio postal.
Como não houve manifestação da contribuinte o processo foi arquivado em
20/03/2013 (fls. 146).
Em 22/12/2016, a contribuinte apresentou petição administrativa, onde requer o
desarquivamento e prosseguimento do processo do processo e alega que:
(...)
5. Conforme se vê da intimação n° 394/2012, a requerente foi intimada a
apresentar procuração pública ou particular com firma reconhecida, bem como
cópia autenticada dos documentos pessoais do então advogado signatário, sob
pena de arquivamento do pedido.
6. Tendo em vista o não atendimento da intimação, o presente processo foi
arquivado em 04/02/2013, conforme despacho às fis. 140-142. A ciência do
despacho se deu após o decurso do 15° dia após a afixação em 04/03/2013 do
Edital 031/2013 (fls. 143), pelo que a intimação ocorreu em 20/03/2013 (fls.
144).
7. Com efeito, não tendo ainda transcorrido o prazo quinquenal, o presente
pedido é plenamente cabível.
8. Além disso, a questão de fundo é admitida pela própria RFB, uma vez que o
pedido de restituição limita-se ao período de 02/1999 a junho/2000, conforme
ilustra a seguinte decisão: (...)
Diante o exposto, respeitosamente requer:
a) O desarquivamento e o respectivo prosseguimento do presente pedido de
restituição;
b) A juntada da certidão de inteiro teor, emitida pela junta Comercial do
Paraná, dos atos constitutivos e do Distrato Social da empresa originalmente
requerente, bem como de nova procuração com firma reconhecida ao advogado
abaixo assinado, e de cópia autenticada de sua OAB; c) A substituição da
requerente original pelo sócio liquidante, para que o valor seja restituído em
seu nome.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.984 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005028/2004-32

Foi então emitido o Despacho Decisório de fls. 166/170, com o seguinte teor:
Preliminarmente há que se reconhecer a decadência de eventuais pagamentos
indevidos ou a maior ocorridos no período compreendido entre 02/1999 a
08/07/1999.
(...)
O direito de pleitear a restituição, conforme definido no inciso I do art. 168 do
CTN, extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados da data
da extinção do crédito tributário. Combinando-se o dispositivo
retromencionado com o disposto nos §§ 1o e 4o do art. 150 do CTN, resulta que
a contagem do prazo decadencial para o pedido de restituição de COFINS, em
relação aos pagamentos anteriores a 08/07/1999, já se expirou, posto que o
pedido de restituição foi formalizado em 08/07/2004.
(...)
Para o período não abrangido pelo decurso do prazo para solicitar repetição
de possíveis indébitos (a partir de 08/07/1999), também é improcedente o
pedido, senão, vejamos.
(...)
Os distribuidores e comerciantes varejistas ficaram dispensados (alíquota
"zero") do recolhimento das contribuições na condição de contribuintes desde 1
o de julho de 2000.
Logo, no período compreendido no pedido do interessado (02/1999 a 06/2000)
constata-se que os distribuidores e comerciantes varejistas não estavam
obrigados ao recolhimento das contribuições desde a vigência da Lei n° 9.718,
de 1998 (por substituição tributária), passando pelas novas normas ditadas
pela Lei n° 9.990, de 2000 (tributados por alíquota "zero").
Voltando ao pedido de restituição, formulado à fl. 0 1 , não há hipótese legal
que ampare a pretensão do interessado. Na condição de comerciante varejista
de combustíveis (gasolina e diesel), as contribuições para o PIS e COFINS
eram, e ainda são, tributos devidos na origem de toda a cadeia comercial
envolvida, e não faz sentido a Administração Tributária conceder a devolução
do que foi pago anteriormente, justamente em um modelo de tributação
concentrada.
A única hipótese de devolução, dos tributos pagos antecipadamente, era o
ressarcimento, ao consumidor final pessoa jurídica, dos valores
correspondentes à incidência na venda a varejo, na hipótese de aquisição de
gasolina automotiva ou óleo diesel, diretamente à distribuidora. Não é a
situação da requerente, Em vista de todo o exposto é de se indeferir o presente
pedido de restituição.
Cientificado, o representante da contribuinte apresentou a sua impugnação,
alegando, em síntese, que:
(...)
2.4. Conforme se vê da intimação n° 394/2012, a requerente foi intimada a
apresentar procuração pública ou particular com firma reconhecida, bem como
cópia autenticada dos documentos pessoais do então advogado signatário, sob
pena de arquivamento do pedido.
2.5. Tendo em vista o não atendimento da intimação, o presente processo foi
arquivado em 04/02/2013, conforme despacho às fls. 140-142. A ciência do
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.984 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005028/2004-32

despacho se deu após o decurso do 15° dia após a afixação em 04/03/2013 do
Edital 031/2013 (fls. 143), pelo que a intimação ocorreu em 20/03/2013 (fls.
144).
2.6. Com efeito, não tendo ainda transcorrido o prazo quinquenal, o presente
pedido é plenamente cabível.
(...)
12. Com efeito, nos moldes da Lei n° 9.990/2000, os distribuidores e
comerciantes varejistas, integrantes da cadeia de operações com derivados de
petróleo, deixaram de ostentar a condição de substituídos tributários e,
somente a partir daí, ficaram totalmente desoneradas da exigência do PIS e
da COFINS sobre o comércio de combustíveis.
13. Assim, tão-somente a partir da vigência do mencionado diploma legal, em
julho/2000, é que não se pode falar em legitimidade ou interesse dos
distribuidores e comerciantes varejistas na discussão de eventuais valores
recolhidos indevidamente a essas contribuições sobre as receitas advindas das
operações de venda de combustíveis.
(...)
2.16. Portanto, tendo a requerente ostentado a condição de substituída
tributária, bem como o pedido estar delimitado ao período de 02/1999 a
junho/2000, conclui-se que a decisão recorrida é equivocada e deve ser
integralmente revista, deferindo a restituição pleiteada.

A 2a Turma da DRJ de Juiz de Fora julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, que ensejou a interposição do presente recurso, no qual a Recorrente alega, em
suma, as mesmas matérias apostas na manifestação de inconformidade e pugna pelo provimento.
São os fatos.
Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O Presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos formais de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da Cofins regime monofásico versus substituição tributária

A Lei 9.718/1998 até 30/06/2000 dava aos produtores e importadores de
combustível o tratamento de substitutos tributários, sendo após esse período, instituído pela Lei
9.990/2000, o regime monofásico da contribuição ao PIS e Cofins.
No regime monofásico há incidência única, que se dá perante a refinaria, que
suporta o ônus financeiro pelo recolhimento do tributo. Não guarda semelhanças com a revogada
substituição tributária, na qual o substituto assume a obrigação de recolher o tributo, de forma
antecipada, pelas operações posteriores em forma de substituição dos demais contribuintes.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-000.984 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005028/2004-32

É importante discriminar a diferença entre monofasia e substituição tributária, vez
que a relação jurídico-tributária apresenta diferenças significativas, especialmente no que diz
respeito a pedido de restituição.
No que importa aos autos, a Recorrente formula pedido de restituição dos
períodos 02/1999 à 06/2000. Portanto, ainda sob a vigência do regime de substituição
tributária.
Vale destacar que, durante a vigência do regime de substituição tributária a
Instrução Normativa SRF n. 6/1999, no art. 6o, previa a possibilidade de ressarcimento da
PIS/COFINS quando o consumidor final fizesse aquisição diretamente na refinaria:

Art. 6o Fica assegurado ao consumidor final, pessoa jurídica, o ressarcimento
dos valores das contribuições referidas no artigo anterior, correspondentes à
incidência na venda a varejo, na hipótese de aquisição de gasolina automotiva
ou óleo diesel, diretamente à distribuidora.
§ 1o Para efeito do ressarcimento a que se refere este artigo, a distribuidora
deverá informar, destacadamente, na nota fiscal de sua emissão, a base de
cálculo do valor a ser ressarcido.
§ 2o A base de cálculo de que trata o parágrafo anterior será determinada
mediante a aplicação, sobre o preço de venda da refinaria, calculado na forma
do parágrafo único do art. 2o, multiplicado por dois inteiros e dois décimos.
§ 2o A base de cálculo de que trata o parágrafo anterior será determinada
mediante a aplicação, sobre o preço de venda da refinaria, calculado na forma
do parágrafo único do art. 2o, multiplicado por dois inteiros e dois décimos ou
por um inteiro e oitenta e oito décimos, no caso de aquisição de gasolina
automotiva ou de óleo diesel, respectivamente.- grifado.

Claro, portanto, a limitada hipótese de pedido de ressarcimento sob o regime de
substituição tributária, restrita ao consumidor final, que não se amolda à controvérsia dos
autos. Pelo que se infere dos atos constitutivos da Recorrente à e-fls. 6/7 o objeto social é o
comércio varejista de combustíveis e lubrificantes, de modo a se desqualificar da posição de
consumidor final.
Valiosa a transcrição de trecho do Acórdão 9303-008.399, de relatoria do
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas:

Assim, relativamente às operações com GLP, constata-se que o regime de
substituição tributária teve vigência no período objeto da lide (julho de 1999 a
junho de 2000), quando as refinarias e os importadores do produto, além de se
sujeitarem à contribuição sobre sua própria receita, na forma das pessoas
jurídicas em geral, também ficaram responsáveis, na condição de substitutos,
pela cobrança e recolhimento das contribuições devidas pela distribuidora e pelo
comerciante varejista. Entretanto, o dispositivo legal não estabeleceu critérios
para restituição dos valores eventualmente devidos em razão da não realização
de uma das operações inerentes à cadeia. Previu apenas o cálculo com base no
preço de venda da refinaria multiplicado por quatro, e não o estimado na venda
para consumidor final. Dessa forma, o dispositivo não era auto aplicável, por
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-000.984 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005028/2004-32

ausência de parâmetros para o processamento da restituição. O ato legal não
previu quantas comercializações formariam a cadeia comercial nem muito
menos o percentual estimado para cada uma dessas etapas. A regulamentação
do ressarcimento foi instituída pela Instrução Normativa SRF n° 06/1999,
alterada pela IN SRF n° 24/1999, que autorizou o ressarcimento aos
consumidores finais pessoas jurídicas somente quando da aquisição de gasolina
automotiva e óleo diesel, caso houvessem adquirido o combustível diretamente
da distribuidora.
Dito isso, há de se observar que não há hipótese autorizadora para lastrear o
pedido de restituição pretendido pela Recorrente.
Ainda, há de frisar o que prescreve o art. 166 do CTN:

Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o
referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente
autorizado a recebê-la.

Por expressa exigência legal, nas hipóteses de transferência do encargo financeiro,
somente poderão pleitear restituição quem fizer prova de ter suportado o ônus da tributação.
Sendo assim, em regime de substituição tributária, cabe ao substituído comprovar que arcou com
o encargo financeiro da tributação para pleitear restituição.
Sobre o tema este Colegiado já se pronunciou por meio do acórdão 3003-000.666,
de relatoria do Conselheiro Márcio Robson Costa, cuja ementa transcrevo:

FINSOCIAL
INCIDENTE
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DE
COMBUSTÍVEL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. No âmbito do regime de
substituição tributária, o comerciante varejista de combustível, substituído
tributário, detêm o direito de pleitear a repetição do indébito, desde que
mediante comprovação de que suportou o encargo e não o repassou para o
preço cobrado do consumidor final.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA
PROVA. A restituição/compensação de créditos tributários está condicionada à
comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado, cujo ônus é
do contribuinte. De igual forma a insatisfação com a apuração realizada pela
fiscalização deve ser impugnada com os cálculos que o impugnante entende ser
devido em conjunto com a devida comprovação.

A Recorrente pleiteia restituição da Cofins referente ao período de apuração
02/1999 à 06/2000, na condição de substituída. Portanto, inafastável o ônus de provar ao Fisco
que suportou o encargo financeiro da tributação. Não obstante a regra insculpida no art. 166 do
CTN, a Recorrente não traz aos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar que faz
jus ao direito de restituição.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de
crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito ou, em situações
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-000.984 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005028/2004-32

extremas, demonstrar indícios convergentes que levem ao entendimento de que as alegações são
verossímeis. Sobre ônus da prova em compensação de créditos transcrevo entendimento da 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão
de no 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:

"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente deveria ter
reunido todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e
liquidez do crédito pretendido.

A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.

O dispositivo transcrito é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a
quem dela se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o
processo administrativo fiscal, vez que a obrigação de provar está expressamente atribuída à
Autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando formula
pedido de compensação.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar convencimento
daquele que avalia determinada situação fática. No caso em testilha, o que deve ser elevado ao
patamar de prova são quaisquer elementos, aptos a dissuadir o julgador a tomar como verdadeira
as alegações enunciadas nos autos.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-000.984 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005028/2004-32

Regressando aos autos, não existem elementos, provas ou indícios aptos a
comprovar que a Recorrente suportou o encargo financeiro da tributação da Cofins nos períodos
de apuração 02/1999 à 06/2000.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital